Tribunal: TJDFT
Processo: 0735423-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735423-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA RECORRIDOS: AERTON DE ALMEIDA CARDOSO, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE INCORPORAÇÃO. COOPERATIVA. SUMULA 602, STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEIÇÃO. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacificada no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas cooperativas. Sumula 602 do CTJ. 2. O parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25 do CDC são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. É possível constatar a legitimidade passiva da construtora que integra a cadeia de fornecedores envolvida na compra e venda do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A cláusula contratual que deixa ao exclusivo critério do fornecedor o termo inicial de sua obrigação configura prática abusiva e vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos dos arts. 39, XII e 51, IV do CDC. 4. O inadimplemento ou a mora, diante do atraso na entrega do imóvel, é fundamento bastante e suficiente para o pedido de rescisão contratual (artigos 389 e 395, CC). Evidenciado o inadimplemento, deve ser acolhido o pedido de rescisão do negócio jurídico e por culpa exclusiva da incorporador e construtora, com o retorno das partes ao status quo ante (Súmula 543/STJ). 5. A restituição da quantia paga pelo consumidor deve ser integral, conforme dispõe o art. 18, II, § 1o do CDC, porque a resolução do contrato se deu por culpa das demandadas. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 12, § 3o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de não haver provas de sua responsabilidade pelos danos ora pleiteados, uma vez que logrou êxito em comprovar que não houve relação de consumo entre ela e a primeira recorrida, pois o contrato de empreitada global firmado entre àquela e a segunda recorrida – COOPERSEFE, estava suspenso há mais de um ano, quando a primeira recorrida adquiriu o imóvel no empreendimento em comento. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Cássio Leite de Oliveira, OAB/GO 21.232, Leonardo Delmondes Avelino, OAB/GO 18.848 e Guilherme Ambrósio Abrahão Silveira, OAB/GO 46.995. Nas contrarrazões o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Edimar Vieira de Santana, OAB/DF 26.914. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a parte recorrente deixou de apontar, como seria de rigor, o permissivo constitucional autorizador da interposição do recurso, o que torna sua fundamentação deficiente. Dessa forma, torna-se aplicável à espécie o enunciado 284 da Suprema Corte, adotado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO APELO NOBRE. RAZÕES DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF.DANO MORAL NÃO COMPROVADO. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 720-721, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, "o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre. 3. Na mesma linha: AgInt no AREsp 1.479.509/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22/11/2019; AgInt no AgInt no AREsp 1.015.487/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 2/8/2017; AgRg nos EDcl no AREsp 604.337/RJ, Rel.Ministro Ericson Maranho (desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 11/5/2015; AgRg no AREsp 165.022/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 3/9/2013; AgRg no Ag 205.379/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 29/3/1999. 4. Ainda que fosse possível ultrapassar o óbice acima mencionado, melhor sorte não assistiria à parte agravante. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, asseverou expressamente: "o reconhecimento da obrigação ao pagamento de danos morais, exige o nexo de causalidade existente entre a conduta omissiva ou comissiva do agente e o dano injusto experimentado pela vítima. E, no caso concreto, o alegado dano moral não restou comprovado, sequer veio acompanhado de qualquer elemento fático que o justificasse (...). Dessa forma, não existindo o dano comprovado, não existe a obrigação de responsabilizar civilmente a Municipalidade ao pagamento de danos morais a autora, sob pena de resultar em enriquecimento sem causa" (fl. 595, e-STJ). 5. A revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, porquanto inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 6. Agravo Interno não provido” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 01/07/2021) Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 12, § 3o, inciso III, do CDC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do ST. Em atenção ao ID 29541938-Pág. 8, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Cássio Leite de Oliveira, OAB/GO 21.232, Leonardo Delmondes Avelino, OAB/GO 18.848 e Guilherme Ambrósio Abrahão Silveira, OAB/GO 46.995. Por fim, em atenção ao ID 30245551-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Edimar Vieira de Santana, OAB/DF 26.914. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003